Tribunal: TJSP
Processo: 0037149-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cumprimento provisório de sentença – Apostilamento do direito à aposentadoria especial – Admissibilidade – Providência que não implica inclusão ou adição em folha de pagamento aos servidores do Estado – Precedentes desta Corte – Apelação provida.